Tribunal: STF
Processo: HC 237401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.1.2024, por Eric Antonio Ribeiro, advogado, em benefício de Thamires Marinho da Silva, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que, em 6.12.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 875.243/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 27.5.2022, pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Penápolis/SP (Ação Penal n. 1501565-37.2021.8.26.0438) às penas de seis anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e quarenta e nove 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 3 de setembro de 2021, por volta das 10h30, no interior do transporte coletivo que trafegava na Rodovia SP 425, km 285, nesta cidade e Comarca de Penápolis, THAMIRES MARINHO DA SILVA, RG 
nº 8.374.997/PA (fl. 22), qualificada à fl. 4, transportava, entre Estados da Federação e para fins de tráfico, 30 (trinta) tabletes de Cannabis Sativa L (maconha), prensados no formato de tijolo, totalizando 21.645g (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e cinco gramas) – conforme auto de exibição/apreensão a fls. 11/12 e Laudo de Constatação Provisório de fls. 13/15 e Laudo Pericial Definitivo a 
fls. 75/77 –, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    É dos autos que a denunciada recebeu referida substância entorpecente na cidade de Cascavel/PR, com a incumbência de transportá-la até a cidade de Goiânia/GO, utilizando, para tanto, de transporte coletivo interestadual de passageiros, conforme cupom de embarque de fls. 18-19. A droga foi distribuída e alocada em bagagens.



    Executando o plano, no dia 2 de setembro de 2021, THAMIRES transportava 30 (trinta) tabletes de maconha, entre Estados da Federação, pela Rodovia Estadual SP 425. 



    Consta que, durante o trajeto, na altura do km 285, próximo a cidade de Penápolis, o ônibus em que estava a denunciada foi abordado por policiais militares rodoviários que, de imediato, observaram que THAMIRES se apresentava nervosa, razão pela qual decidiram entrevistá-la. Nesse contexto, os policiais militares visualizaram duas bagagens em seus pés; questionada, ela confirmou que as bagagens pertenciam a ela. Ao realizarem a vistoria, encontraram no interior das bagagens vários tabletes de maconha, envoltos em fita adesiva marrom. Indagada se havia outras bagagens no bagageiro do ônibus, THAMIRES respondeu de forma positiva. Ato contínuo, dirigiram-se até o bagageiro e encontraram no interior das demais bagagens dela, em meio a peças de roupas, outros tijolos de maconha. 



    Já na posse de THAMIRES, foram apreendidos um aparelho celular, marca Samsung, a quantia de R$ 110,00, em dinheiro, além de cartões bancários. 



    A quantidade extremada de droga, a forma de acondicionamento, o numerário apreendido, o modo como a droga se encontrava disposta nas bagagens, os cartões bancários e os cupons de embarque e as demais circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que a denunciada praticou o crime de tráfico interestadual de drogas” 
(e-doc. 5). 



    3. Em 31.3.2023, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena pecuniária para seiscentos e quarenta e sete 
dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante – Apreensão de trinta ‘tijolos’ de maconha em poder da ré, com peso aproximado 21.645 gramas – Confissão em Juízo – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos harmônicos dos policiais militares rodoviários responsáveis pela abordagem à acusada – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força da quantidade da droga apreendida – Multa pecuniária a ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, tornando de rigor a sua redução – Adequação da pena – Redução da pena em 1/6 ante a circunstância atenuante da confissão espontânea – Reconhecida a causa de aumento da pena correspondente ao tráfico interestadual, com o acréscimo em 1/6 à pena – Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, inapropriado à hipótese dos autos – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado mantido à acusada – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 27.4.2023. 



    4. Contra o acórdão pelo qual apenas parcialmente provido a apelação da defesa impetrou-se o Habeas Corpus n. 875.243/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.12.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu a medida liminar requerida, em decisão com estes fundamentos: 



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 6).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser o objetivo “o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 por este Egrégio STF. Pois, ficou amplamente demonstrado que a paciente é apenas uma transportadora de drogas (mula), sem evidências de envolvimento com o tráfico organizado ou que faz do crime o seu meio de vida” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que “os argumentos apresentados fundamentam-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores, destacando a importância de não rejeitar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas unicamente com base na quantidade de substâncias ilícitas. Este entendimento encontra respaldo no Tema 712 do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334 RG/AM), bem como nos temas 731 e 734 do Superior Tribunal de Justiça, conforme evidenciado nos casos REsp 1.985.297-SP e HC 725.534-SP. Sendo certo que a paciente preenche todos os requisitos previstos na lei para a aplicação da minorante pleiteada nesta impetração” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que os argumentos apresentados para negar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 baseiam-se “em suposições sem amparo no auto de prisão em flagrante, ou baseado em evidências coletadas após o aprofundamento da investigação. Desta forma, verifica-se que a decisão violou a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, sendo possível o conhecimento da presente impetração de Habeas Corpus, a fim de que seja sanado o constrangimento ilegal imposto à paciente desta impetração” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “a redação do tema 712 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinala que “a paciente, conforme certidão de antecedentes criminais acostada nesta impetração é primária. Por fim, o Ministério Público não fez prova apta a demonstrar que a paciente tinha envolvimento com associação criminosa ou organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas, sendo certo que as autoridades policiais relataram em solo policial a confissão integral por parte do corréu no que diz respeito à posse das substâncias entorpecentes apreendidas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de reconhecer a nulidade da dosimetria da pena, e em consonância com o RG no ARE 666.634/AM seja aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4 da lei 11.343/2006, modulando-se a fração imposta em razão das circunstâncias do delito” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. Em 26.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos: 



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. A ação penal na qual condenado a paciente transitou em julgado em 27.4.2023, antes da impetração deste habeas corpus, ocorrida em 26.1.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    11. Busca-se, na presente impetração, seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara da comarca de Penápolis/SP (Ação Penal n. 1501565-37.2021.8.26.0438) negou a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta à paciente, nestes termos: 



    “Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP lhe são desfavoráveis a ré, pois mesmo que possua bons antecedentes, a vultosa quantidade de droga apreendida (quase 22 kg de maconha) demonstra que o delito praticado merece maior repreensão, razão pela qual fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, no importe de 1/3, qual seja, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no menor valor. 



    Na segunda fase, sem agravantes. No tocante às atenuantes, há que incidir a da confissão, pelo que diminuo a pena em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, no menor valor. 



    Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, pois pelas provas constantes dos autos, seja pela palavra dos milicianos, da ré e do comprovante de passagem (fl. 18), o tráfico tinha finalidade o transporte de maconha entre o Estado do Paraná e de Goiás, pelo que aumento a pena de 1/6, com total de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa, no menor valor.



    Por outro lado, não há a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.34/2006, pois, embora a ré seja tecnicamente primária, há que se reconhecer que, ao se dispor a transportar a significativa quantidade de drogas (30 tabletes de maconha) entre Estados da Federação, com remuneração de R$ 3.000,00, deixou entrever que estava envolvida com a traficância, já que ninguém obtém acesso à quantidade que ela dispunha, a não ser por meio de alguma organização criminosa. 



    Não se trata de negar o redutor em decorrência apenas da quantidade, mas principalmente diante da constatação de que o perfil da acusada não se encaixa na figura do traficante eventual, que surpreendido comercializando algumas poucas porções, a quem o legislador reservou o favor legal. 



    Ademais, quando da prisão, a ré revelou aos policiais que adquiriu droga no Estado do Paraná para levá-la a Goiânia, circunstância indicativa de que vinha se dedicando às atividades criminosas. 



    Ressalte-se, não ser o caso de aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/2006, uma vez que o aludido dispositivo prevê que, para ver-se beneficiado pela diminuição, deve o acusado ‘colaborar voluntariamente coma investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação’, sendo que, na hipótese sub judice, o aludido dispositivo legal prevê a causa especial de diminuição de pena da ‘Delação Premiada’, ou seja, hipótese em que o acusado delata eventuais comparsas ou fornecedores da droga que comercializava. Não é o caso dos autos. 



    Por tais fundamento, fixo a sua pena definitiva em6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa, no menor valor” 
(fls. 5-6, e-doc. 8).



    12. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena pecuniária para seiscentos e quarenta e sete dias-multa. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, quanto à dosimetria da pena e à manutenção da negativa da causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “Na primeira fase, foi bem justificado pelo Magistrado nos moldes do artigo 42 da Lei 11.343/2006 – o motivo da majoração da pena-base acima do mínimo legal, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida – quase vinte e dois quilos de maconha. 



    Mantido o acréscimo na fração de 1/3, foi apurada a pena-base de 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa em seu valor unitário mínimo. 



    Contudo, a multa pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal, de sorte que a reduzo a 666 dia-multa em seu valor mínimo unitário. 



    Na segunda etapa, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6, tornando a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 



    Na terceira etapa, a pena foi exasperada em 1/6, com fundamento na incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, e fica mantida, resultando em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 647 dias-multa em seu mínimo unitário.



    E não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, posto que as circunstâncias dos autos indicam o reiterado envolvimento da acusada com o tráfico de drogas. 



    Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena. 



    Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao ‘traficante menor’, em detrimento do ‘traficante organizado’. 



    A previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada” (fls. 7-8, 
e-doc. 7).



    13. O Relator do Habeas Corpus n. 875.243/SP, do Superior Tribunal de Justiça, não concluiu haver ilegalidade na negativa do redutor em questão, ao indeferir a medida liminar requerida. 



    14. Diferente do alegado pelo impetrante, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, na dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido, e nas circunstâncias da prisão em flagrante. 



    No caso em exame, a paciente, que declarou residir no Município de Castanhal/PA, foi presa enquanto transportava, para fins de tráfico, 21,645kg de maconha, entre os Municípios de Cascavel/PR e Goiânia/GO. Além disso, a própria paciente admitiu, em sede policial, já ter sido processada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação 
(fls. 3/19, e-doc. 3). Presente esse contexto, parece pouco provável 
tratar-se de iniciante no tráfico de entorpecentes. 



    16. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 23.3.2022). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora